Tribunal: STF
Processo: Pet 693
Classe: Pet
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-08-12
Data de publicação: 1993-08-12

Ementa:
EMENTA: COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA CONTRA PRESIDENTE DA REPUBLICA. LEI N. 7.347/85.
          A  competência do  Supremo  Tribunal Federal  e  de direito
estrito  e  decorre  da  Constituição,  que  a  restringe  aos  casos
enumerados no art. 102 e incisos.
         A circunstancia de o Presidente da Republica estar sujeito a
jurisdição  da  Corte,  para  os   feitos  criminais  e  mandados  de
segurança,  não  desloca   para  esta  o   exercício  da  competência
originaria  em  relação  as  demais  ações  propostas  contra  ato da
referida autoridade.
          Agravo regimental improvido.